Tribunal: TJDFT
Processo: 0753292-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753292-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: OLIVIA ROMEU DE OLIVEIRA REQUERIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de pedido tutela antecipada antecedente interposta por OLIVIA ROMEU DE OLIVEIRA contra sentença de ID: Num. 179211681 – PJe1, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0732976-44.2023.8.07.0001 ajuizada pela recorrente, julgou improcedentes os pedidos iniciais, na forma do art. 487, inc. I, do CPC, ao argumento de que não há abusividade contratual. Inconformada, a parte requerente interpôs recurso de apelação, postulando a reforma da sentença para determinar a procedência dos pedidos iniciais (ID: Num. 181813253 – PJe1). Simultaneamente, a parte requerente formulou o referido pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal da apelação (ID: Num. 54455610), afirmando “que os percentuais aplicados para reajuste das parcelas são abusivos, especialmente quando analisados sob o prisma de que as requeridas não conseguem demonstrar, de forma clara e técnica, o motivo de se chegar ao percentual aplicado e se este corresponde ao grupo da associação a que faz parte a apelante”. Assegura que os documentos trazidos pela operadora de saúde evidenciam a incidência de índice não previsto em contrato, como é o caso do reajuste técnico. Aduz que a não concessão da medida fará com que a recorrente desista do plano de saúde que pagou por 10 anos. Requer a concessão de tutela de evidência para que sejam aplicados os reajustes divulgados pela ANS para os planos individuais desde o início do contrato, dada ausência de outro parâmetro, uma vez que as agravadas não demonstraram a legalidade dos reajustes. Subsidiariamente, pede sejam aplicados apenas os índices de reajuste financeiro, excluindo os denominados “reajustes técnicos” por ausência de previsão contratual, desde o início da vigência. É o relatório. DECIDO. No caso em tela, a recorrente pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID: Num. 179211681 – PJe1), sustentando, em suma, que deve ser concedida a tutela recursal para que sejam aplicados pela operadora de saúde os reajustes divulgados pela ANS para os planos individuais desde o início do contrato. Inicialmente, destaque-se o cabimento da presente petição, tendo em vista o disposto no artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” Em combinação ao mencionado artigo, destaque-se o que dispõe o artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Todavia, é inviável a concessão dos efeitos da tutela antecipada, uma vez que corresponde exatamente à satisfação do provimento final pleiteado no recurso de apelação e não apenas dos seus efeitos práticos. Observa-se que o pedido realizado no recurso de apelação apresentado pela parte requerente é praticamente o mesmo postulado na presente petição. Dessa forma, o deferimento da tutela antecipada recursal exauriria o próprio objeto do recurso. Nesse sentido, já decidiu o e. TJDFT, conforme ementa que colaciono: “BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGÊNCIA DO ORIGINAL. DESNECESSIDADE. CÓPIA. NECESSIDADE DE AUTENTICAÇÃO OU CERTIFICAÇÃO DIGITAL POR CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. (...) IV- A medida requerida em antecipação da tutela recursal possui natureza satisfativa, pois corresponde ao provimento final pleiteado, e não aos seus efeitos, cuja concessão esgotaria o objeto do recurso. Ademais, os requisitos autorizadores não estão presentes. V - Apelação desprovida. (Acórdão n. 936446, 20160610033326APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 357/408). (Grifo nosso). Dessa forma, as questões atinentes ao mérito recursal deverão ser analisadas de forma aprofundada quando do julgamento da apelação cível e não em sede de petição, com pedido de antecipação de tutela, momento processual que está limitado à análise dos efeitos daquele recurso. Portanto, incabível a concessão da tutela antecipada recursal, até porque não restaram verossímeis as alegações da parte requerente em relação a abusividade do reajuste do contrato do plano de saúde. Ante exposto, INDEFIRO o pedido incidental de antecipação de tutela veiculado pela requerente. Por não se tratar de recurso, mas de simples petição, na forma do art. 1.012, § 3o, do CPC, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador